Tribunal: TJES
Processo: 5019766-18.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019766-18.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros

REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. OBRIGATORIEDADE DE PLACA INFORMATIVA EM OBRA PÚBLICA PARALISADA. INICIATIVA PARLAMENTAR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

A reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (CF/1988, art. 61, § 1º, II) deve ser interpretada restritivamente. Conforme jurisprudência do STF (Tema 917), não usurpa a competência privativa do Executivo a lei que, embora crie despesa, não trate da estrutura ou atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores.

2. A lei impugnada não versa sobre estrutura administrativa, atribuições de órgãos ou regime de servidores, limitando-se a determinar medida de transparência e publicidade (CF/1988, art. 37, caput), matéria inserida na competência legislativa municipal sobre assuntos de interesse local (CF/1988, art. 30, I).

3. A norma não impõe diretamente a criação de despesa pública sem previsão, atribuindo a responsabilidade pela instalação da placa ao órgão ou empresa responsável pela obra (Art. 2º, § 1º).

4. Precedente deste E. Tribunal Pleno em caso idêntico (ADI 5011643-02.2022.8.08.0000), no qual se afastou o vício de iniciativa em lei similar do Município de Vila Velha.

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade da Lei Municipal n.º 4.372/2019 do Município de Guarapari.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Prefeito e pelo Município de Guarapari em face da Lei Municipal n.º 4.372, de 18 de novembro de 2019, que
“dispõe sobre a colocação de placa informativa em obra pública paralisada no Município de Guarapari, contendo a exposição dos motivos de sua interrupção”
.

Alega-se, em síntese, que a norma impugnada padece de inconstitucionalidade formal, por ter sido de iniciativa da Câmara Municipal, quando o seu conteúdo versaria sobre matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, tais como organização administrativa, prestação de serviços públicos e atribuições de Secretarias de Governo. Sustenta-se que haveria, ainda, impacto financeiro não previsto nem quantificado, o que agravaria o vício apontado. Requer, ao final, a procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada, com efeitos
ex tunc
(id. 11545412).

Devidamente intimada, a Câmara Municipal de Guarapari não apresentou informações nos autos.

A d. Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela improcedência da ação, asseverando que a norma não afronta o princípio da separação dos Poderes, tampouco se imiscui em competências reservadas ao Executivo, tratando-se de medida voltada à efetivação do princípio da publicidade administrativa, prevista no art. 37, caput, da Constituição Federal (id. 13228136).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019766-18.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, MUNICIPIO DE GUARAPARI

REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Prefeito e pelo Município de Guarapari em face da Lei Municipal n.º 4.372, de 18 de novembro de 2019, que
“dispõe sobre a colocação de placa informativa em obra pública paralisada no Município de Guarapari, contendo a exposição dos motivos de sua interrupção”
.

Alega-se, em síntese, que a norma impugnada padece de inconstitucionalidade formal, por ter sido de iniciativa da Câmara Municipal, quando o seu conteúdo versaria sobre matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, tais como organização administrativa, prestação de serviços públicos e atribuições de Secretarias de Governo. Sustenta-se que haveria, ainda, impacto financeiro não previsto nem quantificado, o que agravaria o vício apontado. Requer, ao final, a procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada, com efeitos
ex tunc
(id. 11545412).

Devidamente intimada, a Câmara Municipal de Guarapari não apresentou informações nos autos.

A d. Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela improcedência da ação, asseverando que a norma não afronta o princípio da separação dos Poderes, tampouco se imiscui em competências reservadas ao Executivo, tratando-se de medida voltada à efetivação do princípio da publicidade administrativa, prevista no art. 37, caput, da Constituição Federal (id. 13228136).

Pois bem.

A lei impugnada tem o seguinte teor:

LEI Nº. 4.372/2019

DISPÕE SOBRE COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA EM OBRA PÚBICA PARALISADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONTENDO A SUA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS DE SUA INTERRUPÇÃO.

O
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, consoante ao estabelecido no Art. 67, § 7º da LOM – Lei Orgânica do Município faz saber que o Plenário
APROVOU
e EU
PROMULGO
a seguinte:

L E I
:

Art. 1º.
As obras públicas paralisadas, em Guarapari, deverão conter placa informativa, contendo a exposição resumida dos motivos de sua interrupção.

Parágrafo único.
Classifica-se como obra paralisada, nos termos desta Lei, aquela com atividades interrompidas por mais de 90 (noventa) dias.

Art. 2º.
A placa informativa que sinaliza a obra pública paralisada deverá estar em uma posição favorável à visualização pelo público, nos mesmos moldes e dimensões da placa que anunciou a obra.

§1º
A instalação da placa é de responsabilidade do órgão e/ou da empresa responsável pela obra.

§2º
Na placa, não deverá constar nomes, símbolos, imagens ou marcas de qualquer natureza, que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público.

Art. 3º.
A placa deverá conter as seguintes informações:

I –
Os motivos da interrupção da obra;

II –
A data da paralisação da obra;

III –
O nome e telefone do órgão responsável e/ou empresa contratada para execução da obra;

IV –
A previsão de retomada dos trabalhos.

Art. 4º.
Decorrido o prazo de paralisação de que trata o art. 1º desta Lei, órgão público e/ou empresa responsável pela obra deverá remeter à Câmara Municipal de Guarapari e ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório que apresente os motivos da paralisação da obra pública.

Art. 5º.
Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua

publicação.

Guarapari-ES, 18 de novembro de 2019.

ENIS SOARES DE CARVALHO

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari

A controvérsia central reside em definir se a Lei Municipal nº 4.372/2019 de Guarapari, ao determinar a instalação de placas informativas em obras públicas paralisadas com os motivos da interrupção e o envio de relatórios à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas, invadiu a esfera de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, configurando vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Sobre o tema, a Constituição Federal, em seu art. 61, § 1º, inciso II, “b”, estabelece que é de iniciativa privativa do Presidente da República a propositura de leis que disponham sobre
“organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração”
. Esta norma é de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação, inclusive os municípios.

No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a reserva de iniciativa legislativa deve ser interpretada de forma estrita, exigindo-se, para sua incidência, demonstração inequívoca de que a norma questionada interfere diretamente em uma das hipóteses previstas taxativamente no texto constitucional.

Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral (RE 613.351/MG), segundo o qual:

“Não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.”

No caso vertente, a Lei n.º 4.372/2019 não cria cargos, não fixa remuneração, não altera atribuições internas de Secretarias Municipais, tampouco modifica a estrutura organizacional da Administração. A norma se limita a prever a afixação de placas informativas em obras públicas paralisadas, com vistas a garantir transparência e acesso à informação pela população — medida que, em essência, materializa o princípio da publicidade, cláusula estruturante da Administração Pública.

De igual modo, o art. 2º, § 1º, da referida lei estabelece que a instalação da placa será de responsabilidade do órgão ou empresa responsável pela obra, afastando-se, por consequência, qualquer imposição direta de criação de despesa pública sem previsão orçamentária.

Ademais, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, a execução de obras públicas, especialmente aquelas paralisadas, e sua devida sinalização ao público local, insere-se de forma direta no campo do interesse municipal, podendo ser disciplinada mediante iniciativa parlamentar, desde que não viole os limites constitucionais da reserva de iniciativa — o que, como visto, não ocorre.

Este Egrégio Tribunal Pleno já teve a oportunidade de se debruçar sobre questão idêntica na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5011643-02.2022.8.08.0000, referente à Lei nº 6.671/2022 do Município de Vila Velha, cujo objeto era o mesmo: a obrigatoriedade de afixação de placa em obra pública municipal paralisada, informando os motivos da interrupção. Naquela assentada, de relatoria do eminente Des. Jorge do Nascimento Viana, julgada em 01/06/2023, este Colegiado, à unanimidade, julgou improcedente a ação, conforme se extrai da ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.671/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TEXTO LEGISLATIVO QUE OBRIGA A AFIXAÇÃO DE PLACA EM OBRA PÚBLICA MUNICIPAL PARALISADA INFORMANDO OS MOTIVOS DE SUA INTERRUPÇÃO. INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA NO PROCESSO LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Segundo o Postulante, a Lei nº. 6.671/2022 do Município de Vila Velha padeceria de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, embora seu processo legislativo tenha sido deflagrado na Câmara Municipal, emite comando que interfere na organização administrativa da administração, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes. II. Em que pesem os argumentos expendidos na inicial, a previsão de divulgação de informações relativas à paralisação de obra pública, informando os motivos de sua interrupção, não ofende a Constituição Estadual, porquanto não há afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições. III. A divulgação acerca da paralisação de obras públicas, bem como os seus motivos, não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os seus atos, sendo certo que a Lei Federal n. 12.527/11, aplicável aos Municípios, determina divulgação de informações de interesse público, inclusive sobre o patrimônio público. IV. Na presente hipótese não há sequer que se falar em aumento de despesa para a Administração, posto que a norma impugnada prevê que cabe às empresas contratadas afixarem as placas na área da construção informando a paralisação das obras e o respectivo motivo. V. A norma questionada não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Prefeitura Municipal, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração de sua função precípua, não impede o regular funcionamento da administração municipal, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a publicidade e a transparência acerca do andamento das obras públicas, sendo a via de divulgação prevista na lei em comento de maior e mais fácil alcance dos munícipes do que a alegada divulgação no portal “GEO-OBRAS ES”, cujo acesso e navegação pelo cidadão é mais restrito. VI. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (TJES; DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5011643-02.2022.8.08.0000; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Data: 01/Jun/2023)

Portanto, a jurisprudência local converge com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, reforçando a validade constitucional de normas municipais que, embora criadas por iniciativa parlamentar, não alteram o núcleo da competência executiva, mas apenas estabelecem mecanismos de controle social e de acesso à informação.

Por tais razões,
julgo
im
procedente
o pedido e, em razão da natureza dúplice da ação
1
,
declaro
c
onstitucional
a Lei Municipal n.º 4.372, de 18 de novembro de 2019, do Município de Guarapari.

É como voto.

1
Com respaldo nos artigos 23 e 24 da Lei 9. 868 de 10 de novembro de 1999.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 04.08.2025 a 08.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar improcedente o pedido e, com isso, declarar a constitucionalidade da Lei nº 4.372/2019, de Guarapari-ES, que determina a instalação de placas informativas em obras públicas paralisadas com os motivos da interrupção e o envio de relatórios à Câmara Municipal e ao TCE, tendo em vista que não houve invasão da competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para propor lei que disponha sobre organização administrativa e serviços públicos, especialmente à luz da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 917, na medida em que não há modificação das atribuições internas de Secretarias Municipais e tampouco modifica sua estrutura organizacional, efetivando, na verdade, os princípios da publicidade e da transparência e o acesso à informação da população, conclusão esta que já foi objeto de deliberação por este egrégio Tribunal Pleno na ADI nº 5011643.02.2022.8.08.0000, ao tratar de legislação municipal extremamente semelhante.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pelo
Sr. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, tendo por objeto a
Lei nº 4.372, de 18 de novembro de 2019, do MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que dispõe sobre a colocação de placa informativa em obra pública paralisada no âmbito do referido Município, com a finalidade de expor os motivos da interrupção.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, ao fundamento de que a norma impugnada não padece de inconstitucionalidade formal, pois não invade a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tampouco compromete a harmonia entre os Poderes.

Expendido esse sucinto relato, cabe consignar que
a Lei objeto de impugnação ostenta o seguinte teor
,
in verbis:

“
Lei Municipal n.º 4.372/2019

Art. 1º.
As obras públicas paralisadas, em Guarapari, deverão conter placa informativa, contendo a exposição resumida dos motivos de sua interrupção.

Parágrafo único
. Classifica-se como obra paralisada, nos termos desta Lei, aquela com atividades interrompidas por mais de 90 (noventa) dias.

Art. 2º
. A placa informativa que sinaliza a obra pública paralisada deverá estar em uma posição favorável à visualização pelo público, nos mesmos moldes e dimensões da placa que anunciou a obra.

§ 1º
. A instalação da placa é de responsabilidade do órgão e/ou da empresa responsável pela obra.

§ 2º
. Na placa, não deverá constar nomes, símbolos, imagens ou marcas de qualquer natureza, que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público.

Art. 3º
. A placa deverá conter as seguintes informações:

I
– Os motivos da interrupção da obra;

II
– A data da paralisação da obra;

III
– O nome e telefone do órgão responsável e/ou empresa contratada para execução da obra;

IV
– A previsão de retomada dos trabalhos.

Art. 4º
. Decorrido o prazo de paralisação de que trata o art. 1º desta Lei, órgão público e/ou empresa responsável pela obra deverá remeter à Câmara Municipal de Guarapari e ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório que apresente os motivos da paralisação da obra pública.”

No
que concerne à
inconstitucionalidade formal
, importa perquirir se a matéria versada na Lei Municipal em comento seria, ou não, afeta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Deveras, a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, notadamente a firmada no
Tema 917 de Repercussão Geral (RE 613.351/MG)
, é no sentido de que "
não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
".

No caso vertente,
a norma não institui cargos, não redefine competências internas, não altera a estrutura funcional da Administração, tampouco impõe obrigações diretas ao Poder Executivo sem observar os limites constitucionais no trato da matéria
.

Ao contrário, cuida-se de medida que visa à efetivação do princípio da publicidade (artigo 37,
caput
, da Constituição Federal), cuja concreção, inclusive mediante instrumentos acessíveis ao cidadão, como é o caso da afixação de placas, pode e deve ser promovida mediante iniciativa legislativa dos parlamentares municipais.

Nesse sentido, não se vê qualquer afronta à separação de Poderes, tampouco usurpação de competência do Executivo.

Na linha do que precisamente enfatizado pelo Eminente Relator, este
Egrégio Tribunal Pleno
já firmou entendimento semelhante ao julgar a
ADI n.º 5011643-02.2022.8.08.0000
, de relatoria do
Eminente Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, em cuja ementa reconheceu a validade constitucional de norma municipal com objeto idêntico, ressaltando que a previsão de divulgação dos motivos da paralisação de obras públicas "
não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Prefeitura Municipal, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração de sua função precípua, não impede o regular funcionamento da administração municipal
",
in litteris
:

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.671/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TEXTO LEGISLATIVO QUE OBRIGA A AFIXAÇÃO DE PLACA EM OBRA PÚBLICA MUNICIPAL PARALISADA INFORMANDO OS MOTIVOS DE SUA INTERRUPÇÃO. INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA NO PROCESSO LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Segundo o Postulante, a Lei nº. 6.671/2022 do Município de Vila Velha padeceria de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, embora seu processo legislativo tenha sido deflagrado na Câmara Municipal, emite comando que interfere na organização administrativa da administração, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes.

II.
Em que pesem os argumentos expendidos na inicial, a previsão de divulgação de informações relativas à paralisação de obra pública, informando os motivos de sua interrupção, não ofende a Constituição Estadual, porquanto não há afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições
.

III.
A divulgação acerca da paralisação de obras públicas, bem como os seus motivos, não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os seus atos, sendo certo que a Lei Federal n. 12.527/11, aplicável aos Municípios, determina divulgação de informações de interesse público, inclusive sobre o patrimônio público
.

IV. Na presente hipótese não há sequer que se falar em aumento de despesa para a Administração, posto que a norma impugnada prevê que cabe às empresas contratadas afixarem as placas na área da construção informando a paralisação das obras e o respectivo motivo.

V.
A norma questionada não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Prefeitura Municipal, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração de sua função precípua, não impede o regular funcionamento da administração municipal, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a publicidade e a transparência acerca do andamento das obras públicas, sendo a via de divulgação prevista na lei em comento de maior e mais fácil alcance dos munícipes do que a alegada divulgação no portal “GEO-OBRAS ES”, cujo acesso e navegação pelo cidadão é mais restrito
.

VI. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(
TJES
; DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 501164302.2022.8.08.0000; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Data: 01/Jun/2023).

Por fim, não constitui demasia consignar que a matéria em tela, objeto da norma municipal restou tratada, de forma superveniente, pela
Lei Federal nº 14.133/2021
, na forma dos seus
artigos 115, §§ 1º ao 7º
,
in verbis
:

Art. 115.
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

§ 1º
É proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante.

§ 2º
(VETADO).

§ 3º
(VETADO).

§ 4º
Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da Administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital.

(Promulgação partes vetadas)

§ 5º
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

§ 6º

Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º deste artigo por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução
.

§ 7º
Os textos com as informações de que trata o § 6º deste artigo deverão ser elaborados pela Administração.

Neste passo, a despeito de restar verificado que ausência de conformação absoluta entre o disposto no artigo considerando que a
Legislação Federal é posterior à Lei Municipal impugnada
, certo é que eventual incompatibilidade entre os Diplomas normativos se resolve no plano da legalidade ou da eficácia, e não da constitucionalidade, o que afasta a controvérsia do âmbito de cognição deste processo abstrato de controle concentrado.

A rigor, importa realçar que a pronúncia de constitucionalidade nesta seara não afasta, por certo, a viabilidade de a Lei Municipal em testilha ser examinada, em demandas concretas, à luz do regramento instituído supervenientemente pela Lei Federal nº 14.133/2021
.

Isto posto, ACOMPANHO o Eminente Desembargador Relator para julgar improcedente o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e, por conseguinte, declarar constitucional a Lei Municipal n.º 4.372, de 18 de novembro de 2019, do Município de Guarapari.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
julgar
im
procedente
o pedido e, em razão da natureza dúplice da ação
,
declarar
c
onstitucional
a Lei Municipal n.º 4.372, de 18 de novembro de 2019, do Município de Guarapari.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Guarapari em face da Lei 4.372/2019 que estabelece o dever da Administração Pública de afixar placas informativas em obras públicas paralisadas explicando o motivo da descontinuidade do serviço.

Alega a parte autora que a norma estaria maculada pela inconstitucionalidade formal por não respeitar as regras de reserva de iniciativa, uma vez que a lei em comento, segundo o seu entendimento, versa sobre organização administrativa e orçamentária, serviços públicos e atribuições das secretarias da Administração Pública local.

O Ministério Público, em sede de parecer (
Id 13228136
), opinou pela improcedência do pleito e o consequente reconhecimento da constitucionalidade da Lei 4.372/2019.

No mesmo sentido, o eminente Relator proferiu judicioso voto julgando improcedente o pedido autoral e declarando a constitucionalidade da lei objurgada, entendimento que conta com minha total adesão.

De fato, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 917 de Repercussão Geral, entendeu não ser inconstitucional a lei de iniciativa de parlamentar que “embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”.

Na esteira do voto condutor, entendo que o caso se amolda à mencionada jurisprudência vinculante, de modo que não pode ser outra a minha conclusão a não ser pela improcedência do pleito.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e, tendo em vista a natureza dúplice da ADI, declarar a constitucionalidade da Lei 4.372/2019.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar improcedente o pedido e declarar constitucional a Lei do Município de Guarapari n. 4372, de 18-11-2019.

Acompanho o Voto de Relatoria,

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JUGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pelo Prefeito e pelo Município de Guarapari em face da Lei Municipal n.º 4.372, de 18 de novembro de 2019, que “
dispõe sobre a colocação de placa informativa em obra pública paralisada no Município de Guarapari, contendo a exposição dos motivos de sua interrupção
”.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de julgar improcedente a ação destacando que “
a jurisprudência local converge com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, reforçando a validade constitucional de normas municipais que, embora criadas por iniciativa parlamentar, não alteram o núcleo da competência executiva, mas apenas estabelecem mecanismos de controle social e de acesso à informação
”.

Pedi vista dos autos e desde já adianto que acompanharei o eminente Relator.

Conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 917 de Repercussão Geral, a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo deve ser interpretada de forma restrita. A Suprema Corte assentou que "
não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
".

Na hipótese dos autos, a Lei n.º 4.372/2019 não cria ou altera a estrutura de secretarias, não gera cargos, não modifica o regime jurídico de servidores, nem interfere na gestão dos contratos administrativos. Limita-se a impor um dever de informação à sociedade, medida que se insere plenamente na competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme o art. 30, I, da Constituição Federal.

Ademais, a alegação de impacto financeiro imprevisto é afastada pelo texto da própria lei, que atribui a responsabilidade pela instalação da placa ao órgão ou à empresa responsável pela execução da obra, e não diretamente a uma nova dotação orçamentária para este fim específico.

Analisando hipótese fática semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça julgou improcedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de lei do Município de Vila Velha que obriga a afixação de placas informativas em obras públicas paralisadas, como se vê na ementa abaixo transcrita:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.671/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TEXTO LEGISLATIVO QUE OBRIGA A AFIXAÇÃO DE PLACA EM OBRA PÚBLICA MUNICIPAL PARALISADA INFORMANDO OS MOTIVOS DE SUA INTERRUPÇÃO. INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA NO PROCESSO LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Segundo o Postulante, a Lei nº. 6.671/2022 do Município de Vila Velha padeceria de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, embora seu processo legislativo tenha sido deflagrado na Câmara Municipal, emite comando que interfere na organização administrativa da administração, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes. II. Em que pesem os argumentos expendidos na inicial, a previsão de divulgação de informações relativas à paralisação de obra pública, informando os motivos de sua interrupção, não ofende a Constituição Estadual, porquanto não há afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições. III. A divulgação acerca da paralisação de obras públicas, bem como os seus motivos, não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os seus atos, sendo certo que a Lei Federal n. 12.527/11, aplicável aos Municípios, determina divulgação de informações de interesse público, inclusive sobre o patrimônio público. IV. Na presente hipótese não há sequer que se falar em aumento de despesa para a Administração, posto que a norma impugnada prevê que cabe às empresas contratadas afixarem as placas na área da construção informando a paralisação das obras e o respectivo motivo. V. A norma questionada não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Prefeitura Municipal, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração de sua função precípua, não impede o regular funcionamento da administração municipal, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a publicidade e a transparência acerca do andamento das obras públicas, sendo a via de divulgação prevista na lei em comento de maior e mais fácil alcance dos munícipes do que a alegada divulgação no portal “GEO-OBRAS ES”, cujo acesso e navegação pelo cidadão é mais restrito. VI. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente (TJES, ADI 5011643-02.2022.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Julgado em 1º/06/2023).

Os fundamentos que nortearam o mencionado precedente aplicam-se à hipótese dos autos.

DO EXPOSTO
, e em consonância com os fundamentos jurídicos já lançados, acompanho integralmente o voto do eminente Relator para julgar improcedente o pedido formulado na inicial e, consequentemente, declarar a constitucionalidade da Lei Municipal n.º 4.372, de 18 de novembro de 2019, do Município de Guarapari.

É como voto.

Sessão virtual do dia 26.05.2025 a 30.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.